Tribunal: TJES
Processo: 0013599-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013599-71.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. ALTERAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIREINCIDÊNCIA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A simples inversão da posse, é suficiente para a consumação do crime, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica do bem. Precedente.

2. Para que incida a causa de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo, ou seja, furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, sendo irrelevante a presença de câmera de segurança. Precedente.

3. Ausência de bis in idem, pois o apelante possui 03 (três) condenações com trânsito em julgado, sendo uma utilizada como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo, e, a outra, para aplicar a agravante de reincidência. Precedentes.

4. Nego provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013599-71.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por EMERSON DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime de furto realizado durante o repouso noturno (art.155, 1º, do CP), à pena de 02 (dois) anos, e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, que no dia 15 de maio de 2019, no centro de Vitória/ES, o apelante subtraiu, para si, três pedaços de fios de cobre.

Consta, ainda, que o morador da residência, ao ouvir um forte barulho vindo da direção do padrão de energia, seguiu até o relógio, avistando o denunciando com a fiação nas mãos, sendo abordado, e, em seguida, acionada a Polícia Militar.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Quanto ao pleito de reconhecimento da modalidade tentada, é cediço que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a simples inversão da posse, é suficiente para a consumação do crime, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica do bem.

A propósito:

“(...) é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. (...) (AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

No caso em tela, não obstante os fios de cobre tenham sido recuperados logo depois, aludido bem foi retirado da esfera da vigilância da vítima, invertendo-se a posse, o que afasta a possibilidade de acolhimento da tese defensiva de crime tentado.

Também não assiste razão ao apelante quanto a pretensão do decote da causa de aumento do repouso noturno, sob o argumento de que, existindo sistema de segurança, agentes de vigilância ou terceiros que exerçam vigilância sobre o local de ocorrência do delito, é passível o afastamento desta.

Isso porque, para que incida a causa de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo, ou seja, furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local (residência, comércio, veículo), sendo irrelevante a presença de câmera de segurança.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Seguiu-se à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas. 2.1. Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos. (...) O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. (...)” (STJ; REsp 1.979.989; Proc. 2022/0012449-9; RS; Terceira Seção; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 30/06/2022)

Por fim, insta consignar, que não há bis in idem, no fato do magistrado ter utilizado condenações anteriores diversas, como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo, e aplicar a agravante de reincidência.

Sobre o tema:

“(...) 1. Com relação aos antecedentes, vale anotar que esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço. (...)”
(AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Nesse passo, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)